Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702613-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WPA GESTAO LTDA, WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS GOIAS LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA AGRAVADO: PATRICIA NEULINA ARAUJO DANTAS, NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, à decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, em sede de cumprimento de sentença nos autos no 0705219-90.2024.8.07.0017, segundo a qual foi deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecimento da formação de grupo econômico entre a devedora e as agravantes. Sustentam, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos legais para a medida adotada (ar. 50, do CC, e art. 28, do CDC). É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada (art. 995, parágrafo único, do CPC). As diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis da parte devedora foram infrutíferas e, considerando que a relação contratual entre as partes possui natureza consumerista e que foi demonstrado que a personalidade jurídica da parte devedora está sendo utilizada como obstáculo à satisfação do crédito, a decisão agravada encontra amparo legal na Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 28, § 5o, do CDC). No mesmo sentido: Acórdão 2004962, 0701298-09.2025.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025. Por conseguinte, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006